Tribunal: STF
Processo: HC 268458
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Habeas corpus. Pedido de reconsideração. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Indeferimento.

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão negativa de seguimento do writ fundamentada no óbice do não conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior ante o não exaurimento da instância antecedente (Petição nº 16.812/2026 - evento 16). 

A referida decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).
Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.
Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.
Destaco, nesse sentido, que o magistrado de primeiro grau, ao afastar o requerimento defensivo de prisão domiciliar, assentou que “Ismara exerce função de liderança em organização criminosa (Comando Vermelho) e utiliza sua própria residência como centro de operações para o tráfico, conforme o caderno de contabilidade e drogas ali apreendidos. A concessão da domiciliar permitiria que a autuada continuasse a gerir o crime organizado do interior de seu lar, ambiente este que ela mesma tornou impróprio para a criação de menores ao transformá-lo em entreposto de ilícitos” (evento 7). (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).”

Por intermédio da referida petição, a Defesa sustenta a possibilidade de conhecimento desta impetração. Insiste no cabimento de concessão de prisão domiciliar. Aduz que “a paciente é genitora e única responsável por criança em fase de amamentação. Também se registra que o filho possui apenas seis meses e depende exclusivamente dos cuidados maternos, inclusive quanto ao leite materno”. Requer a reconsideração da decisão hostilizada, para que haja a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

As alegações apresentadas no presente habeas corpus e reiteradas neste pedido de reconsideração foram devidamente apreciadas, não tendo a defesa apresentado fatos novos que permitissem a reconsideração pretendida. 

O presente writ foi impetrado contra a decisão monocrática do Relator do HC 1.071.738/ES do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus. 

Ressalto, oportunamente, a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Neguei seguimento ao writ em razão do não exaurimento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, visto que o ato impugnado consiste em decisão monocrática, não submetida, portanto, ao crivo do colegiado.

Nessa linha, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Ainda, nesse sentido: “a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte” (HC 234.512-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância”(HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça” (HC 237.736-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.04.2024).

Por fim, o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para interposição de recurso. Deve o requerente utilizar os meios adequados de impugnação para obstar o trânsito em julgado da decisão que pretende reverter. 

Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente